Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700674-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JOSE MARCIO GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia - DF, de deferimento do pedido liminar de concessão da tutela provisória de urgência (restabelecimento do fornecimento de energia elétrica) em favor da parte agravada. A matéria inicialmente devolvida a este órgão revisional está centrada na possibilidade (ou não) de determinar, inaudita altera parte, a suspensão da decisão liminar concedida em favor da parte agravada. No exame liminar do presente recurso foi determinada por esta Relatoria apenas a redução do valor da multa cominatória (de R$ 5.000,00 para R$ 500,00, por dia de atraso, até o limite de R$ 10.000,00), mantendo-se aludida tutela provisória. Em 23 de janeiro de 2025, o agravado colaciona contrarrazões, em que impugna a redução da multa cominatória por esta Relatoria. Ele assevera que “a argumentação da Recorrente para fins de desonerá-la da multa não se sustenta, em especial quanto à desproporcionalidade frente a obrigação debatida, vale destacar que o valor arbitrado não alcança 10% do débito irregularmente exigido. Ora Exa., em absoluto, a minoração estimula o descumprimento de novas ordens judiciais de mesma natureza”. Em função disso, pede o agravado a “modificação da tutela recursal – efeito ativo” – para que “seja reconsiderada, reformada a decisão monocrática a fim de cassar liminar com efeito ativo de minoração das astreintes, cessando a eficácia da tutela concebida pelo juízo ad quem, ao fim, de seja processado, conhecido e desprovido o Agravo de Instrumento, sob a submissão do presente ao julgamento colegiado". E pede o desprovimento do agravo interposto pela Neoenergia. Pois bem. Como se denota, independentemente do recurso interposto pela Neoenergia (agravante), o agravado insurge-se contra o trecho da decisão desta Relatoria que teria reduzido o valor das "astreintes" fixados na origem. O pedido formulado em contrarrazões sequer mereceria conhecimento, por inadequação da via processual eleita. No entanto, nos termos do art. 265 do Regimento Interno do TJDFT, caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias. Por isso, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, tendo em vista o pedido explícito de “efeito ativo” às contrarrazões, recebo a petição do agravado à guisa de agravo interno (em sede de contrarrazões) contra a decisão desta Relatoria (id 67812405). Por ora, mantenho a decisão por seus fundamentos. Intime-se a parte agravante também para contrarrazões ao agravo interno. Após, retornem os autos conclusos para juízo de retratação e/ou inclusão em pauta de julgamento (agravo interno e agravo de instrumento). Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator